Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. INFOJUD. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA.

1. A utilização da ferramenta de pesquisa reiterada por meio do sistema SISBAJUD, comumente denominada “teimosinha”, é medida que racionaliza a administração dos serviços judiciários e agrega efetividade à execução. Tem seu fundamento nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, cabendo destacar que a execução se realiza no interesse do credor, não se vislumbrando, ainda em princípio, no implemento da medida, onerosidade excessiva ao devedor.

2. A utilização do INFOJUD, por envolver quebra do sigilo fiscal da parte executada, tem como pressuposto o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do devedor, devendo ser indeferida, ademais, quando se revelar inócua, como no caso em que os bens da executada encontrarem-se constritos por determinação de sua indisponibilidade em outro feito.

3. A penhora no rosto dos autos pressupõe execução em curso. Sendo evidente que o feito executivo foi extinto, a circunstância de pender recurso de apelação contra a sentença extintiva não viabiliza a utilização da medida, cujo pleito pode ser reiterado em caso de sua eventual reforma.

4. Sendo evidente que, por força da decretação de indisponibilidade de bens da executada, sua intimação para indicar bens à penhora resultaria inócua, há que ser mantido o indeferimento do pleito correspondente.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.